Tribunal: TJPA
Processo: 0801088-68.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801088-68.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA VALERIA MACHADO VILHENA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CÓPIA DIGITAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob o fundamento de regular constituição em mora e validade do contrato eletrônico apresentado por cópia digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação de recebimento; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação da via original de contrato eletrônico invalida o instrumento; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

4.

A ausência de certificação digital no padrão ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico, desde que existam elementos aptos a comprovar sua autoria e integridade, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001.

5.

A juntada de cópia digital do contrato é suficiente quando o instrumento não possui natureza cambial, sendo desnecessária a apresentação da via original no contexto do processo eletrônico.

6.

Não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo, especialmente diante da ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

7.

O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição das alegações já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora em contratos com alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual, independentemente do seu recebimento.

2.

O contrato eletrônico é válido ainda que não possua certificação ICP-Brasil, desde que demonstradas autoria e integridade por outros meios admitidos.

3.

A cópia digital do contrato é suficiente para instrução processual quando ausente natureza cartular do título.

4.

A concessão de efeito suspensivo exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurados na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.021, 932, IV e V, “a”, 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 2.061.889/PR, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801088-68.2026.8.14.0000; Recorrente: MÁRCIA VALÉRIA MACHADO VILHENA; Recorrido: BANCO PAN S.A.;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MÁRCIA VALÉRIA MACHADO VILHENA em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801088-68.2026.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária celebrado com o BANCO PAN S.A.

A decisão recorrida, lançada sob o id nº 33295853, concluiu pela regularidade da constituição em mora da devedora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de seu recebimento, bem como pela desnecessidade de apresentação da via original do contrato eletrônico, reputando válida a cópia digital juntada aos autos, razão pela qual afastou a alegação de nulidades suscitadas e manteve a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões recursais (id nº 33446713), a agravante sustenta, em síntese: (i) o não conhecimento ou a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento; (ii) a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC; (iii) a inconformidade com o entendimento adotado pelo relator quanto à validade da constituição em mora e do contrato eletrônico; ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada e apreciação do recurso pelo colegiado.

Conforme certidão de id nº 35056149, decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Mérito.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual, por sua vez, manteve a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, no âmbito de contrato garantido por alienação fiduciária, discutindo-se, especificamente: (i) a validade da constituição em mora da devedora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente; (ii) a necessidade de apresentação da via original do contrato eletrônico; e (iii) a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a decisão monocrática proferida pelo relator, devendo, para tanto, demonstrar de forma específica a existência de error in judicando ou error in procedendo na decisão agravada.

No caso em exame, a decisão monocrática impugnada foi proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, “a”, do CPC, dispositivo que autoriza o relator a decidir singularmente quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores.

Com efeito, no que concerne à alegada invalidade da constituição em mora, verifica-se que a controvérsia já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, cuja tese restou assim firmada:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgado em 09/08/2023)

Tal entendimento decorre da interpretação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o qual dispõe:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Dessa forma, a jurisprudência consolidada firmou-se no sentido de que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o seu efetivo recebimento pelo devedor, entendimento este que foi corretamente aplicado na decisão agravada.

No que tange à alegação de nulidade do contrato eletrônico pela ausência de certificação digital no padrão ICP-Brasil, igualmente não assiste razão à recorrente.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, em seu art. 10, § 2º, estabelece expressamente:

“O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Assim, a ausência de certificação digital ICP-Brasil não implica, por si só, a invalidade do contrato eletrônico, desde que presentes elementos mínimos aptos a demonstrar sua autenticidade e integridade, cuja análise deve ser aprofundada no curso da instrução processual, sob pena de supressão de instância.

Ademais, no que concerne à exigência de apresentação da via original do contrato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de contrato que não possui natureza cambial ou cartular, é suficiente a juntada de cópia digital idônea, especialmente no contexto do processo eletrônico, não havendo falar em nulidade por ausência do original (STJ - REsp: 2061889 PR 2023/0096690-7).

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a medida liminar deferida encontra respaldo em entendimento jurisprudencial consolidado, não se evidenciando ilegalidade flagrante capaz de justificar sua suspensão.

Importa ressaltar que o agravante, em suas razões, limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, o que reforça a manutenção do decisum.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026